Tribunal: TJDFT
Processo: 0721691-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721691-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICACOES LTDA - ME DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0722194-51.2018.8.07.0001 - id 157338682) que, em execução de instrumento particular de confissão de dívida, indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, sob o fundamento de, em razão de a ferramenta não ter sido alimentada em sua plenitude, os dados de sua base atualmente não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nos autos, e suspendeu o processo na forma do CPC 921, III. Alega, em suma, possibilidade de uso da ferramenta, pois além de possuir maior base de pesquisa que outros sistemas disponíveis, permite cruzamento de informações que podem auxiliar na descoberta de grupos econômicos, corrupção e lavagem de dinheiro, salientando que não obteve êxito nas pesquisas dos demais meios disponíveis de consulta de bens passíveis de penhora. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada, para contrarrazões, no endereço em que foi citada (id 24704649 – autos principais) Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR